Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Processo : 0709932-62.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 188793067 dos autos originários n. 0700083-68.2021.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a penhora de percentual do salário da devedora, sob o fundamento de que a constrição “não se mostra razoável e implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família”. A agravante defende a penhora mensal entre 10% e 30% do salário da agravada para liquidar dívida existente desde 2015, tendo em vista a possibilidade de aplicação de medidas excepcionais e entendimento do SJT quanto à mitigação da impenhorabilidade de verba salarial. Argumenta que a agravada é servidora pública e, mesmo assim, deixou de pagar o débito que perfaz atualmente a quantia de R$ 59.617,77. Salienta que “não é cabível é a intenção procrastinatória por parte da executada, não sendo cabível que a Fundação sem fins lucrativos e destinada a prestação de serviço de saúde tenha o seu crédito preterido a instituições financeiras (inclusive cooperativas de crédito), de forma a ser a única suportar o ônus do inadimplemento da executada”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese em exame, a despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, a constrição pode prejudicar a dignidade da devedora e de sua família. Isso porque a agravada recebe renda mensal líquida de R$ 4.989,19 (id. 188680218 na origem), isto é, quantia inferior ao salário mínimo necessário de R$ 6.996,36 em fevereiro de 2024, conforme informa a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos na página de internet do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o que, aliado aos gastos ordinários, indica, a priori, a inviabilidade de penhora no percentual pretendido. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado na origem, tampouco o perigo da demora, tendo em vista que nada obsta a realização da penhora ao final, caso provido este recurso. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 1o, do CPC. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator